Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Vistos e etc. Em contrarrazões de apelação, acostadas aos IDs 36121982 e 36121984, BANCO DO BRASIL S/A e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, respectivamente, requerem o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença apelada. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento desta Turma Cível, suscitam preliminares e prejudicial de mérito. Dito isso, na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a autora/apelante CIBELA DE FARIA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de não conhecimento do apelo, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Comum e coisa julgada suscitadas pelo BANCO DO BRASIL S/A em suas contrarrazões de apelação (ID 36121982), bem como para manifestar-se sobre a prejudicial de prescrição do fundo de direito referente à revisão do benefício de aposentadoria complementar suscitada pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em sua contraminuta ao apelo (ID 36121984) Publique-se. Intimem-se.